Tribunal: STF
Processo: HC 261405
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 206.557/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que a matéria deveria ser analisada em apelação já interposta, evitando-se a supressão de instância.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da impetração originária, limitou-se a discorrer sobre a impropriedade da via eleita, sem adentrar no mérito das alegações de ilegalidade na fixação do regime prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando a matéria ainda não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus per saltum, sem prévia manifestação das instâncias inferiores sobre o alegado constrangimento ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de que a apreciação do habeas corpus, sem prévia análise pelo Tribunal de origem, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.



    6. A Corte entendeu que a matéria deve ser examinada na apelação, já interposta, que possui efeito devolutivo amplo, permitindo a análise aprofundada de todas as questões relevantes.



    7. Não foi identificada manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando a matéria ainda não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A apelação é a via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória, permitindo a análise ampla e aprofundada das questões suscitadas" (doc. 4, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] seja o presente habeas corpus recebido, e, no mérito, seja concedida a ordem ao writ, com vistas ao reconhecimento da flagrante ilegalidade sofrida pelos pacientes, e, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de ambos para o regime SEMIABERTO (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos seguintes:



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem nos termos requeridos na petição inicial.



    Sustenta o cabimento do writ ante o constrangimento ilegal evidenciado, principalmente por discutir a liberdade de locomoção e a imposição de regime prisional.



    A Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de manejo do habeas corpus concomitantemente ou em substituição ao recurso de apelação, situação essa que se amolda ao caso vertente.



    [...]



    A apreciação desta Corte sobre a questão agitada pela defesa implica considerações que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas na apelação.



    O julgamento prematuro nesta instância pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao recorrente na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.



    Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal de origem, no julgamento da impetração originária, limitou-se a discorrer acerca da impropriedade da via eleita, o que também impede a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Ao discorrer sobre o tema, Renato Brasileiro doutrina, com clareza, que se revela "inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    Ante a falta de manifestação do Tribunal a quo, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento da questão, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator